Tribunal: TJDFT
Processo: 0747940-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE AGENCIAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Na hipótese, é fato incontroverso que o réu/reconvinte/apelante pugnou pela desconstituição da relação jurídica contratual, no prazo convencionado pelas partes. Situação que impõe o retorno das partes ao “status quo ante”, porquanto não houve a concretização do objeto contratual, muito menos houve remuneração a qualquer título. 1.1. No caso, observa-se que a demora injustificada no envio dos chips e o envio após o pedido de rescisão contratual revelam comportamento contraditório adotado pela requerente. Primeiro, porque não cumpriu com a sua parte na avença, isto é, operacionalização do sistema mais o envio dos chips em prazo razoável ao requerido, conforme se entende do anexo contratual juntado aos autos. Segundo, porque sequer demonstrou o que ficou efetivamente avençado entre as partes acerca da instalação do sistema/entrega dos chips, pois, foi juntado aos autos o contrato de agenciamento que não detalha essas questões. Terceiro, porque os demais elementos probatórios trazidos aos autos são insuficientes para considerar que o inadimplemento contratual decorreu da conduta do requerido. 1.2. Indevida a cobrança do requerido. Sentença mantida.

2. A condenação ao ressarcimento por danos morais deve se restringir àquelas situações em que os sentimentos de dor, sofrimento e angústia são experimentados pelo indivíduo de tal modo e intensidade que possam causar verdadeiro abalo psicológico, o que não se verifica nos autos.

3. O valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência mostra-se razoável e condigno a remunerar o trabalho técnico-jurídico desenvolvido pelo patrono da parte requerida, não devendo ser majorado, haja vista que em conformidade com as balizas insculpidas no § 2o do artigo 85 do CPC.

4. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida.